Tribunal: TJSP
Processo: 1000327-22.2021.8.26.0638
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão devidamente fundamentado, inexistindo vício. Ré, ora embargante, não recorreu da ordem de devolução em dobro, não lhe sendo permitido discutir, em embargos declaratórios, a matéria. Desconto não autorizado em proventos do aposentado que gera dano moral. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.